Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-03.2019.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Insurgência ministerial. Pretendida revogação do benefício. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Periculum libertatis não demonstrado. Acusado primário, surpreendido em poder de 75g de cocaína, 4,9g da mesma droga, na

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Insurgência ministerial. Pretendida revogação do benefício. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Periculum libertatis não demonstrado. Acusado primário, surpreendido em poder de 75g de cocaína, 4,9g da mesma droga, na forma de crack, e de 30,2g de maconha. Ausência de elementos indicativos da periculosidade do agente que justifiquem a custódia provisória. Insuficiência da gravidade abstrata do delito. Adequação e proporcionalidade. Recurso ministerial desprovido.